Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732440-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA NASCIMENTO MARTINS AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - CNPJ: 90.400.888/0001-42 DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o julgamento da ADI 0721303-57 (ID 66482208). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator